Tribunal: TJBA
Processo: 0145627-08.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0145627-08.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MVS CONSTRUCAO E REFORMA LTDA

Advogado(s)
:
EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, MURILO GOMES MATTOS

APELADO: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ALEGADOS COMO INADIMPLIDOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MVS Construção e Reforma Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face de Andrade Galvão Engenharia Ltda., com fundamento na ausência de comprovação dos valores alegadamente devidos em razão de alterações contratuais e da construção de unidades habitacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da execução de serviços adicionais ou modificações contratuais que justificassem o pagamento dos valores reclamados; (ii) verificar se remanesce valor a ser pago em razão da construção de 136 casas previstas no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo a apelante demonstrado de forma inequívoca a prestação dos serviços supostamente inadimplidos.

Os documentos apresentados são genéricos e insuficientes, não havendo nos autos boletins de medição, termos aditivos, planilhas ou memoriais técnicos que atestem com precisão a realização dos serviços adicionais.

O contrato firmado previa pagamento por preço unitário condicionado à medição mensal e aprovação técnica, não sendo a mera estimativa contratual suficiente para presumir inadimplemento.

A prova testemunhal da parte apelada, especialmente os depoimentos do engenheiro responsável e do encarregado de pagamentos, confirmou que todos os serviços prestados foram medidos, aprovados e devidamente pagos.

A alegação de mora do Judiciário quanto à realização da perícia técnica não prospera, uma vez que a própria parte autora desistiu da prova pericial ao não pagar os honorários fixados, assumindo o risco de litigar sem ela.

A ausência de comprovação de inadimplemento quanto ao valor de R$ 14.280,90 referente à construção de 136 casas também conduz à improcedência do pedido, tendo em vista a inexistência de elementos que demonstrem a existência de saldo contratual em aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O autor deve comprovar, de forma específica e documental, os serviços prestados além do originalmente contratado para fundamentar pedido de cobrança.

Contratos com pagamento por preço unitário exigem a comprovação técnica da execução dos serviços por meio de medições aprovadas para ensejar o adimplemento.

A desistência da produção de prova pericial, quando essencial, impede a inversão dos efeitos da ausência de prova, mesmo que haja alegação de mora judicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0145627-08.2009.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MVS CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA., e Apelada ANDRADE GALVÃO ENGENHARIA LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.